Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. EMPRESA DE CONSULTORIA FINANCEIRA. PREJUÍZO EM APLICAÇÕES INDICADAS. RESPONSABILIDADE PESSOAL. AUSÊNCIA. PREVISÃO EM CONTRATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS INDEFERIDAS.

1. A responsabilidade pessoal dos sócios da empresa de consultoria financeira pelo prejuízo em aplicações indicadas é afastada por previsão contratual.

2. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser impedida quando ausente comprovação de que houve ato intencional dos sócios de fraudar terceiros ou ocorreu confusão patrimonial entre seus patrimônios e o da empresa.

3. A fragilidade das provas, acerca da prática de conduta ilícita ocasionadora de responsabilidade pelos prejuízos advindos do serviço de consultoria financeira, impede o deferimento, nesta fase do processo principal, do arresto dos bens da empresa e dos seus sócios.

4. Deu-se provimento ao recurso.